Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722033-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra a decisão exarada pela MMa Juíza de direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0747497-28.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158202072 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, relativos a empréstimos contraídos perante o BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais (ID 47487585), a agravante sustenta que estaria configurado erro de premissa fática na r. decisão recorrida, uma vez que não foi alegada, na petição inicial, a nulidade dos contratos bancários ou dos encargos contratuais pactuados. Salienta haver requerido a suspensão dos descontos na conta corrente de sua titularidade com base no próprio contrato firmado com o agravado e na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Por fim, com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a suspender os descontos automáticos por meio de débito em conta corrente, relativos a prestações relativas aos empréstimos contratados pelas partes litigantes (CDC e PAS), e a creditar em sua conta corrente os valores descontados após o dia 31 de maio de 2022. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o (ID 47487586 e ID 47487587). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (A)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, a d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência vindicada pela agravante, baseou-se na premissa de que não é possível apurar a existência de nulidade ou irregularidade nas contratações e se os valores descontados são indevidos, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela. Inicialmente, cumpre salientar que a agravante, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer, de fato, não alegou irregularidade ou nulidade quanto aos negócios jurídicos entabulados com a instituição financeira, restringindo-se a pleitear a suspensão dos descontos na conta corrente de sua titularidade, baseada em cláusula pactuada no contrato padrão divulgado pelo BANCO DO BRASIL S/A e na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o banco agravado poderia ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários contraídos pela agravante, realizados em conta corrente, após o requerimento de cancelamento da autorização por parte da correntista. A agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada promover o cancelamento da autorização para débito em conta corrente em relação aos empréstimos firmados entre as partes ante a solicitação formulada perante o banco. Acerca da autorização de débitos, a Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/2020 estabelece o seguinte regramento: Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. (...) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Ainda, no que tange ao pedido de cancelamento da autorização de débitos em conta, o artigo 3o da Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, veda às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente, nos seguintes termos: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Ao apreciar a questão do (des)cabimento de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – grifo nosso. Em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito da 8a Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, esta Relatoria vem se posicionando no sentido de não ser possível revogar a autorização dos descontos das prestações em conta corrente, como forma de pagamento do empréstimo, quando houver expressa manifestação de vontade do consumidor na celebração do contrato permitindo o débito das parcelas em conta corrente de sua titularidade. Ou seja, nos casos em que o mutuário autoriza expressamente o desconto em conta corrente, em caráter irrevogável e irretratável, os termos contratuais devem ser preservados. No entanto, no caso em exame, há particularidades que devem ser levadas em consideração para análise da pretensão recursal. O contrato de crédito direto ao consumidor (CDC automático) (ID 145159306 na origem) é constituído por cláusulas padronizadas e é o mesmo encontrado livremente e de forma genérica por meio de simples busca na página eletrônica do banco réu na internet sob a descrição “CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURADE CRÉDITO ROTATIVO - CDC AUTOMÁTICO”. Cumpre salientar que os incisos I e II do parágrafo único da cláusula quinta do referido contrato de CDC (ID 145159306, às fls. 6), estabelecem claramente que o titular da conta pode (M)odificar, cancelar ou recadastrar a Autorização de Débitos por qualquer meio de comunicação disponibilizado para este fim pelo BANCO e (P)agar o valor do empréstimo/financiamento por outra forma diferente de débito em conta. (grifo nosso) Dessa forma, havendo cláusula contratual que faculta ao mutuário a possibilidade de requerer o cancelamento da autorização de débitos e a escolha de pagamento de forma diversa, não há como ser afastada a sua incidência na hipótese dos autos. Partindo-se dessa premissa, verifica-se que a agravante comprovou haver requerido o cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente, mediante solicitação por escrito encaminhada e recebida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 31 de maio de 2022 (ID 145159308 dos autos de origem), de sorte que, em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito vindicado. O risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de que, há mais de 1 (um) ano, desde o requerimento cancelamento apresentado na via extrajudicial, os descontos vêm sendo realizados na conta corrente da agravante. A pretensão de restituição dos valores descontados a partir do momento em que o banco réu foi notificado acerca do requerimento de cancelamento dos descontos em conta corrente não merece prosperar, uma vez que tais parcelas foram utilizadas para abatimento no saldo devedor dos contratos, de modo que a devolução de tais valores tornará a agravante inadimplente e sujeita aos encargos moratórios. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos em conta corrente da agravante, em relação aos contratos bancários indicados na indicados na inicial da Ação de Obrigação de Fazer n. 0747497-28.2022.8.07.0001. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 18:39:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ [1] https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/diemp/dwn/ClausulascontratoCDC.pdf